Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-83.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIO DO PRODUTO DURÁVEL. TRANSCURSO DO PRAZO DE 90 DIAS APÓS O REPARO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NOVAS RECLAMAÇÕES. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Se os elementos dos autos não elidem a presunção de hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. Na disciplina dos vícios dos produtos, aplica-se o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, em se tratando de produtos duráveis.
3. Obsta a decadência, conforme estabelece o § 2o do mesmo artigo, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor e a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
4. Se o fornecedor promove o conserto dos defeitos do produto, mas o consumidor não fica satisfeito e exige novos reparos, o prazo decadencial corre da realização desse último serviço (troca da porta dos armários) se não existe prova de outras reclamações ou de mensagens trocadas entre as partes que indicassem a insatisfação da autora com o conserto.
5. Inexistindo prova da reclamação comprovadamente formulada após o último reparo e transcorrido mais de 90 dias entre a data do serviço - 2 de junho de 2021 - e o ajuizamento da ação - 26 de outubro de 2021 -, deve ser prestigiada a sentença que reconheceu a decadência do direito da autora.
6. A insatisfação com pequenos defeitos no produto que não impedem sua fruição não extrapola os aborrecimentos do cotidiano e, bem por isso, não configura dano moral.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Acórdão prolatado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.